Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702459-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEID JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o procedimento foi autorizado para ser realizado neste mês de janeiro/2024. Intime-se o Agravante, com urgência, para que informe se o procedimento foi realizado ou agendada a data de sua realização, no prazo de 03 (três) dias. Após, retorne concluso para voto. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora